Tribunal: TJES
Processo: 0000194-84.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000194-84.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDO DOS SANTOS CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941. LEI MARIA DA PENHA. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o acusado à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples pela prática de contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941), no contexto da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), por ofender a integridade física e moral de sua ex-namorada. A Defesa busca a absolvição, alegando insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria para a manutenção da condenação; (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena aplicada; (iii) determinar se é cabível a fixação de honorários ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo em casos que ocorrem em contexto de clandestinidade.

4. A autoria delitiva está comprovada por declarações da vítima prestadas na fase inquisitorial e corroboradas pelo depoimento de policial ouvido em juízo, que atestou a ocorrência de marcas no pescoço da vítima e a intervenção de populares para cessar a agressão.

5. Embora a vítima não tenha comparecido à audiência judicial, a jurisprudência permite que provas colhidas na fase inquisitorial, desde que corroboradas em juízo, sejam consideradas suficientes para embasar condenação.

6. A dosimetria da pena merece ajuste, pois o cálculo da fração de aumento decorrente da agravante foi erroneamente aplicado sobre a pena máxima, ao invés da pena-base. Corrige-se a pena para 19 (dezenove) dias de prisão simples.

7. É cabível a fixação de honorários ao defensor dativo, conforme orientação do Tribunal, que considera o critério de proporcionalidade e o grau de complexidade do caso. Fixa-se o valor de R$800,00 (oitocentos reais) como razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, corroborada por outras provas em juízo, é suficiente para embasar a condenação em casos de violência doméstica.

2. A fração de aumento decorrente de agravantes deve ser aplicada sobre a pena-base, e não sobre a pena máxima cominada.

3. É cabível a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, com base no princípio da proporcionalidade e nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha); Código de Processo Penal, art. 155; Código Penal, art. 33, caput, e §2º, "b"; Lei de Contravenções Penais, art. 6º; Código de Processo Civil, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.435.135/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/06/2024, DJe 21/06/2024; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO DOS SANTOS CARDOSO

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática da contravenção penal descrita no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, alegando que inexistem nos autos provas suficientes da autoria delitiva.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena aplicada ao apelante e a fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (Id. 10857472), requerendo que os honorários advocatícios sejam fixados de acordo com os parâmetros legais estabelecidos no Decreto Estadual nº 2.821/2011.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 10930572), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FERNANDO DOS SANTOS CARDOSO

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática da contravenção penal descrita no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma da Lei nº 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples.

A Defesa, em suas razões, busca a absolvição do acusado, alegando que inexistem nos autos provas suficientes da autoria delitiva.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena aplicada ao apelante e a fixação de honorários advocatícios para o defensor dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Consoante a inicial acusatória, no dia 23/02/2022, por volta das 21:59h, na Av. José Grilo, na cidade de Conceição do Castelo/ES, o acusado ofendeu a integridade física de sua ex-namorada, Ingrid Stephane de Souza Baia, apertando-lhe o pescoço como se fosse enforcá-la, além de chamá-la de “vagabunda e piranha”.

Consta que as agressões ocorreram no “Bar do Posto Parati”, local de trabalho da vítima, e que clientes do estabelecimento socorreram Ingrid, fazendo com que o denunciado cessasse as agressões.

Com efeito, registro que a materialidade da contravenção penal imputada ao acusado se encontra devidamente comprovada, através do Boletim Unificado (vol. 001, parte 01, pp. 20/22 dos autos digitalizados) e pelo Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (vol. 001, parte 01)

Em relação à autoria delitiva, em que pesem os argumentos defensivos, verifico que esta também restou demonstrada.

Na fase do inquérito, a vítima afirmou que, no dia dos fatos, o acusado foi até o seu local de trabalho e, quando ela lhe pediu que deixasse o lugar, ele tentou enforcá-la:

(...) namorou o nacional FERNANDO SANTOS CARDOSO por quatro meses e estão há mais de cinco meses separados; QUE desde que terminaram FERNANDO a importuna, especialmente quando ingere bebida alcoólica; QUE a declarante trabalha como atendente no bar do Posto Parati, em Conceição do Castelo, e, que nesta data, por volta das 18 horas, FERNANDO já estava no referido bar bebendo pinga e já estava bem alterado; QUE FERNANDO mexia nas coisas, perturbava as pessoas e gritava, ocasião em que a declarante falou para seu patrão DEICKSON, que falou com FERNANDO que pareceu ter ouvido e então ele foi embora; momentos depois FERNANDO voltou ao bar e começou a beber novamente;

QUE a declarante pediu para que ele fosse embora, momento em que ele foi em direção à vítima e tentou enforcá-la; QUE outros clientes do bar conseguiram impedir que FERNANDO continuasse a agredi-la
; QUE FERNANDO ainda xingou a declarante de pomba gira, vagabunda e piranha; QUE a declarante não quis ir ao hospital para fazer exames de lesões; QUE DESEJA representar criminalmente em desfavor de FERNANDO pelos fatos acima narrados; QUE deseja requerer as medidas protetivas de urgência previstas pela Lei Maria da Penha (...)

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Não ignoro que a vítima não compareceu à audiência para apresentar sua versão dos fatos, no entanto, verifico que o policial Renato Tomé Barroso fora ouvido em juízo, confirmando a narrativa acusatória.

O CB/PMES disse que, no dia dos fatos, a vítima estava com marcas no pescoço e que populares conseguiram apartar as agressões perpetradas pelo acusado em desfavor de sua ex-namorada:

(...) Que conseguiu localizar a ocorrência que fez; Que pelo se recorda foram acionados via COPOM; Que prosseguiram até a vítima; Que a vítima falou que tinha sido agredida pelo seu ex-namorado, o Fernando; Que fizeram um preventivo durante o município, localizado ele (Fernando) próximo ao Pagotto (Zagotto); Que pelo que se recorda, ela disse que sentia dores no pescoço, que ele tentou enforcá-la;
Que populares chegaram ao local e conseguiram tirar el
a
das mãos del
e
; Que a vítima não quis prosseguir para o hospital; Que el
a
tinha escoriações, mas não quis prosseguir para o hospital
; Alegou que essas escoriações foram através de pessoas que tentaram separar ele de perto dela;
Que tinha passagem tanto pela vítima, quanto pelo acusado de outras ocorrências; Que já conhecia de outros problemas (...)

O acusado, por sua vez, quando interrogado na instrução processual, disse que foi a vítima quem lhe deu um tapa, e que ele apenas reagiu, a empurrando e a xingando:

(...) Que estava no Parati, sua rotina sempre parava ali quando saia do serviço; Que tinham terminados; Que a única coisa que estava fazendo era beber; Que pediu (a vítima) para trazer uma cerveja como era a atendente; Que no momento que foi atender, lhe deu um tapa na cara; Que a única coisa que fez foi empurrar ela; Que acha que ela se sentiu incomodada com a presença dele ali; Que só empurrou (a vítima); Que xingou de pomba gira; Que é a primeira vez que é processado; Que tinha gente bebendo no local (...)

O art. 155 do Código de Processo Penal dispõe que o magistrado não pode firmar o seu convencimento baseado unicamente em elementos colhidos na fase do inquérito policial:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido
de que a prova colhida na fase inquisitorial,
desde que corroborada por outros elementos probatórios
, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao
referido artigo
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

No caso dos autos, tendo em vista a existência de prova produzida em juízo que confirma o relato da vítima prestado em sede policial, a manutenção da condenação do acusado é medida que se impõe.

Quanto à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena no patamar mínimo legal, qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, a pena fora aumentada ao patamar de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, em razão da incidência das agravantes descritas no art. 61, inciso I e inciso II, alínea "f".

Nesse ponto, verifico que a sentença merece reparo, pois a fração de 1/6 fora calculada sobre a pena máxima cominada para a contravenção penal, e não sobre a pena-base, razão pela qual redimensiono a pena para 19 (dezenove) dias de prisão simples.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual torno definitiva a pena de 19 (dezenove) dias de prisão simples.

Mantenho o regime semiaberto, pelo acusado ser reincidente, em atenção às disposições do art. 33
caput
, do Código Penal e §2º, alínea b, c/c art. 6º da Lei de Contravenções Penais.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, o defensor dativo na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Ante todo o exposto, CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de reduzir a pena aplicada ao acusado para 19 (dezenove) dias de prisão simples, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e fixar honorários advocatícios ao defensor dativo, Dr. Rômulo Dassie Moreira, OAB/ES nº 24.268, na importância de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.